Tribunal: TJSP
Processo: 2236986-42.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Plano de Saúde - Manutenção da autora, ex-empregada, como beneficiária do plano de saúde nos mesmos termos de quando era funcionária ativa da empresa Banco Itaú S/A – Decisão que deferiu a antecipação da tutela – Inconformismo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho - Recurso Especial provido para anular o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Plano de Saúde - Manutenção da autora, ex-empregada, como beneficiária do plano de saúde nos mesmos termos de quando era funcionária ativa da empresa Banco Itaú S/A – Decisão que deferiu a antecipação da tutela – Inconformismo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho - Recurso Especial provido para anular o acórdão reconhecendo a competência da Justiça Estadual- Perda de Objeto - Superveniência de sentença, julgando a ação improcedente - Recurso não conhecido.